Tribunal: TJMT
Processo: 1000068-20.2023.8.11.0106
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000068-20.2023.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[FERNANDA COELHO DA CRUZ - CPF: 063.057.591-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALBERICO MARTINS FERREIRA NETO - CPF: 906.115.511-87 (ASSISTENTE), MARIA GERALDA SILVA DE MOURA - CPF: 051.807.171-59 (VÍTIMA), WEINY BASTOS GONCALVES - CPF: 062.960.311-14 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado por abuso de confiança. Materialidade e autoria comprovadas por boletim de ocorrência, registros bancários, imagens e prova oral. Alegação de insuficiência probatória afastada. Manutenção da pena e do regime inicial aberto. Pena privativa substituída por restritivas de direitos. Multa penal de aplicação obrigatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta por Fernanda Coelho da Cruz contra sentença da Vara Única de Novo São Joaquim que a condenou pelo crime do art. 155, § 4º, II, do CP, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, com substituição por duas restritivas de direitos.

2. A defesa busca absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP por insuficiência de provas e requer a exclusão da multa. O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça opinaram pelo desprovimento.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o conjunto probatório comprova autoria e materialidade do furto qualificado por abuso de confiança; e (ii) definir se é possível afastar a pena de multa prevista no tipo penal.

III. Razões de decidir

4.

A prova oral harmônica, o boletim de ocorrência, os extratos e comprovantes de saques, além das imagens da lotérica, demonstram que a apelante utilizou o cartão e a senha da vítima para realizar saques e compras sem autorização, evidenciando abuso de confiança.

5. A negativa da apelante não supera o acervo probatório convergente, motivo pelo qual não se aplica o art. 386, VII, do CPP.

6. A pena de multa possui natureza obrigatória quando prevista no tipo penal (CP, art. 49). A capacidade econômica influencia o valor do dia-multa e o parcelamento (CP, art. 49, § 1º, e art. 50), não autorizando sua exclusão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. Em furto qualificado por abuso de confiança, a autoria se comprova por prova oral coerente, registros bancários e imagens que evidenciam uso indevido do cartão da vítima. 2. A pena de multa prevista no tipo penal é obrigatória, sendo possível apenas a adequação do valor e o parcelamento, não a sua exclusão.”
_________

Dispositivos relevantes citados CP, art. 155, § 4º, II, art. 49, § 1º, art. 50; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC n. 298.188/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16.04.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fernanda Coelho da Cruz
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que a condenou pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal. Na decisão, foi-lhe imposta a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas penas restritivas de direitos, cuja forma de cumprimento deverá ser definida pelo Juízo da Execução Penal (Id. 300264955 – p. 7).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistirem provas suficientes para sustentar a condenação. Requer, ainda, a exclusão da pena de multa que lhe foi imposta (Id. 300264962 – p. 10).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento dos recursos (ID. 300264964 - Pág. 5).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso,
adotando “per relationem as bem-lançadas contrarrazões do douto Representante do Ministério Público da instância singela”, id.

311164357 - Pág. 6.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Conforme consta dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face da apelante
Fernanda Coelho da Cruz

imputando-lhe a prática do crime previsto no 155, § 4°, II, do Código Penal, nos seguintes termos:

“ (...)Pela prática do seguinte fato delituoso: Entre os dias 11/09/2021 e 24/09/2021, em Novo São Joaquim, a denunciada FERNANDA COELHO DA CRUZ, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consubstanciado em efetuar saques e compras com o cartão magnético da vítima. De acordo com os informes, a denunciada, aproveitando-se da confiança da vítima, subtraiu para si o cartão magnético dela, posteriormente, sacou a quantia de R$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais) e fez diversas compras no comércio local, totalizando a quantia de R$ 696,71 (seiscentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos). Antes disso, a vítima, nutrindo sentimento de confiança pela denunciada, anotou a senha do cartão num pedaço de papel e pediu a ela que sacasse o bolsa família. Após esse fato, no dia 25/08/2021, a denunciada esteve na casa da vítima. Igualmente, nesta data, a vítima procurou o seu cartão de benefício e não o encontrou.

Por fim, foi surpreendida com os saques e compras não autorizadas. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia FERNANDA COELHO DA CRUZ, pela prática da conduta capitulada no art. 155, § 4.°, II, do Código Penal.” ID. 300264918 - Pág. 2.

Finda a instrução, sobreveio sentença na qual a Magistrada singular julgou procedente a denúncia, condenando a apelante como incurso nas sanções do art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inconformada, a defesa pugna pela absolvição da apelante, sustentando que o conjunto probatório coligido aos autos não seria apto a comprovar, de forma inequívoca e inconteste, a sua autoria no delito de furto descrito na denúncia.

Aduz que o saque realizado pela apelante na conta bancária da vítima teria ocorrido, na realidade, como um favor prestado a uma amiga que estaria impossibilitada de se locomover em razão de lesão na perna. Assevera, ainda, que o cartão bancário foi devolvido à vítima no mesmo dia e que as movimentações financeiras supostamente irregulares foram identificadas apenas um mês após a alegada subtração.

Entretanto, examinando o conjunto probatório, verifica-se que a sentença condenatória deve ser mantida.

A materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas por meio do Boletim de Ocorrência n.º 2021.248858 (Id. 300264427 – p. 1), do relatório policial contendo os extratos dos saques e as filmagens do local do crime (Id. 300264435 – p. 2), bem como pela prova oral colhida tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Para evitar a tautologia, bem como homenagear o trabalho da magistrada singular,
transcrevo parte do exame do conjunto probatório obtidas em juízo
, adotando-os como razão para decidir:

“(...)

Em juízo, as declarações prestadas foram ratificadas.
A vítima afirmou que solicitou que Fernanda realizasse o saque de seu benefício porque não conseguia se deslocar até a lotérica. Contudo, a denunciada afirmou que não tinha dinheiro no local e, posteriormente, notou que o valor do seu benefício foi sacado.

[...] nós duas eram amigas sabe? aí ela ficava lá em casa ajudava ela tanto que muitas pessoas não queriam dar serviço pra ela por causa da forma dela. Aí um dia eu machuquei meu pé no serviço aí eu peguei e estava de atestado aí eu falei Fernanda tem como você pegar meu cartão ir lá na lotérica tirar o dinheiro pra mim porque eu não aguento ir lá com meu pé machucado. Aí ela falou vou rapidão, ela foi e voltou dizendo que não tinha na lotérica, falou ah não tinha dinheiro na lotérica eu falei ah então tá bom, eu vou pedir uma coisa pra nós fazer almoço pra você e pro meu menino e pro meu amigo. Aí eu peguei e fiz almoço peguei passei o cartão fiz almoço pra nós. [...] quando foi de tardezinha que meu menino falou mãe cadê o cartão pra mim comprar eu nem lembro o que que era. Aí nós caçamos caçamos e eu liguei pra Fernanda cadê o cartão ah não sei não deixei em cima da geladeira e eu cacei cacei esse cartão e nada. Tinha um aplicativo hoje em dia eu não tenho mais eu troquei de aplicativo um belo dia. Aí eu corri na polícia eu corri na polícia aí ele pegou e foi lá viu a filmagem dela [...).

Em juízo, a testemunha Albérico Martins Ferreira Neto informou
que é o proprietário da lotérica, mas que não estava no local no momento do crime. Alega que a funcionária que realizou a transação confirmou que foi Fernanda que utilizou o cartão de Maria Geralda

Aí, certa menina que trabalhava lá, porque direto a gente troca, entendeu? Eu não lembro nem quem trabalhava nesse tempo. Eu acho que a menina sacou um dinheiro, eu acho. Ela pegou um cartão e sacou um dinheiro, entendeu? Aí diz que é cartão da Maria Geralda. [...] Aí, com muito custo, aí explicou o jeito da mulher que tinha sacado o dinheiro, era essa menina. Tudo indicava que era ela [Fernanda].

Durante seu interrogatório, Fernanda negou a prática do crime:

A gente nos conhecíamos no trabalho e, a partir daí, ficamos amigos. Ela era da minha confiança, tanto eu da dela. Nesse dia, de fato, ela ligou pra mim e falou, Fernanda, eu machuquei meu pé e preciso que você faça, vai lá na lotérica e saque esse dinheiro pra mim. Beleza. Não vi problema nisso. Fui pra casa dela, eu e minha menina era pequena ainda. Fui pra casa dela. Chegando lá, ela anotou um papelzinho pra mim, de caneta, pra mim e eu fui. A minha menina ficou com ela e eu fui. Aí, no meio do caminho, eu peguei uma carona e cheguei na lotérica. Na época, era uma moreninha que ficava num caixa lá. Ela falou assim pra mim, olha, não temos dinheiro agora, você volta aqui à tarde que o Netinho tá aqui. Beleza. Voltei pra trás. Chegando lá na neguinha, eu entreguei o cartão pra ela e falei... Não, não entreguei não. Coloquei em cima da mesa. E falei, neguinha, não tem dinheiro, falou pra você voltar lá à tarde. Beleza. Eu tava, ela falou que ia fazer almoço lá e eu não pude esperar. Eu não fiquei pro almoço. Eu não almocei na casa dela. Eu voltei pra minha residência. Na época, eu morava ali atrás da casa dela. Ela morava na rua do clube e eu morava atrás. Fui pra lá. De tardezinha, nesse mesmo dia, eu recebo a visita da polícia, da polícia civil. É, foi. Foi da polícia civil. Eles reviraram a minha casa inteira falando que houve uma denúncia. Que eu tinha subtraído esse cartão. Eles reviraram a minha casa de cabo a rabo. Revirou tudo. E não achou esse cartão. Levou eu pra delegacia pra ser ouvida. E eu fui receber meu auxílio. Eu fui. Eu recebi meu auxílio. E eu tava com, eu não lembro o valor exato, mas eu sei que é mais de 400 reais que era o valor do meu aluguel. [...]”.

A tese defensiva procura, de forma indevida, confundir dois momentos distintos: o
primeiro
, em que a vítima solicitou à apelante que realizasse determinado saque, em razão de estar com a perna machucada — ocasião em que não havia disponibilidade de numerário na lotérica — e o
segundo
, em que a apelante teria se apropriado do cartão magnético da vítima, efetuando saques posteriores sem qualquer autorização ou consentimento desta.

Conforme depoimento da vítima, esta relatou que, antes do horário de almoço, pediu à amiga Fernanda, ora apelante, que fosse até a lotérica sacar determinada quantia em dinheiro, ocasião em que lhe entregou a senha anotada em um papel, juntamente com o cartão bancário. Na sequência, a apelante retornou informando que não havia disponibilidade de numerário para a realização do saque.

A vítima afirmou que não viu problema, adquiriu o almoço, ambas almoçaram e, posteriormente, ela repousou, enquanto a apelante deixou o local.

No período da tarde, ao procurar o cartão, a vítima não o encontrou e entrou em contato com a apelante, que afirmou não saber onde ele estava, alegando que teria deixado o cartão sobre a mesa, embora a vítima o tenha procurado sem êxito.

Posteriormente, constatou que o valor de seu benefício havia sido sacado, razão pela qual registrou boletim de ocorrência e procedeu ao bloqueio do cartão na delegacia.

Assim, embora a apelante negue a prática delitiva, a prova testemunhal que lhe imputa a autoria é corroborada pelo relatório policial elaborado pelos investigadores José Pereira e Maurício S. Santos.

No referido documento, foram anexadas imagens captadas pelas câmeras de segurança da lotérica, nas quais a apelante Fernanda é claramente registrada realizando as transações.

Além das gravações, foram juntados aos autos os comprovantes de saque, que indicam, com precisão, os horários em que a apelante esteve na lotérica — às 17h59 e às 18h00 — bem como os valores por ela retirados.

Ressalte-se, ainda, que em um dos comprovantes constam os dígitos iniciais do cartão bancário da vítima, evidenciando que a operação foi realizada utilizando-se o cartão subtraído, diretamente pela apelante.

Portanto,
sendo as provas contundentes
e estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, não há que se cogitar a absolvição da apelante por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Da mesma forma, não merece prosperar o pedido subsidiário de exclusão da pena de multa. Isso porque a aplicação da pena pecuniária, quando expressamente prevista no tipo penal, possui natureza
obrigatória
, não cabendo ao julgador afastá-la sob o fundamento de eventual incapacidade financeira do réu, conforme dispõe o art. 49 do Código Penal.

O legislador, ciente das eventuais dificuldades econômicas dos condenados, previu mecanismos capazes de ajustar a pena de multa à condição financeira do agente, como a fixação do valor do dia-multa e a possibilidade de parcelamento de seu pagamento, nos termos dos arts. 49, § 1º, e 50 do Código Penal.

No caso concreto, a pena de multa foi fixada no
mínimo legal
, de forma proporcional à reprimenda privativa de liberdade, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, revelando-se plenamente compatível com a capacidade econômica da apelante.

Nessa perspectiva, a alegada impossibilidade financeira não possui o condão de excluir ou reduzir a pena pecuniária,
“pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ, HC 298.188/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16/4/2015).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026